Tribunal: TJSP
Processo: 2104844-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática no plano de previdência complementar a uma determinada categoria de servidores desde a sua data de entrada em exercício, interfere na organização da estrutura administrativa da esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao Poder Executivo; e, tratando-se de matéria relacionada à estrutura da Administração Pública, a competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, estando o acórdão em consonância com o decidido no Tema STF no 917 da repercussão geral. Não há omissão a ser sanada. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2104844-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. LE no 16.675/18, que altera a LE no 14.653/11. Regime de previdência complementar do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. LE no 16.675/18, que altera a LE no 14.653/11. Regime de previdência complementar do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática no plano de previdência complementar a uma determinada categoria de servidores desde a sua data de entrada em exercício, interfere na organização da estrutura administrativa da esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao Poder Executivo; e, tratando-se de matéria relacionada à estrutura da Administração Pública, a competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, estando o acórdão em consonância com o decidido no Tema STF no 917 da repercussão geral. Não há omissão a ser sanada. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000737083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2104844-06.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2104844-06.2019.8.26.0000/50001
5
Voto no ED-0001/20
Embgos. Declar. no 2104844-06.2019/50001 Órgão Especial
Embgte: Mesa Diretora e Assembleia Legislativa do Estado
Embgdo: Procurador Geral de Justiça
Interessados: Procuradoria Geral do Estado e Governador do Estado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. LE no 16.675/18, que altera a LE no
14.653/11. Regime de previdência complementar do Estado de
São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição
automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o,
4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. 1.
Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e
conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática
no plano de previdência complementar a uma determinada
categoria de servidores desde a sua data de entrada em
exercício, interfere na organização da estrutura administrativa
da esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao
Poder Executivo; e, tratando-se de matéria relacionada à
estrutura da Administração Pública, a competência legislativa é
privativa do Chefe do Executivo, estando o acórdão em
consonância com o decidido no Tema STF no 917 da
repercussão geral. Não há omissão a ser sanada.
2.
Prequestionamento.
O
acórdão
enfrentou
as
questões
levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto.
Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo
obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte,
irrelevantes para o resultado. Embargos rejeitados.
1.
O Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA para declarar a inconstitucionalidade da
LE no 16.675/18 de 13-3-2018 que altera a LE no 14.653/11, que institui o
regime de previdência complementar no Estado de São Paulo , por invadir a
competência reservada ao Chefe do Executivo Estadual e por afrontar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2104844-06.2019.8.26.0000/50001
5
caráter facultativo de adesão prévia e expressa do servidor previsto na
Constituição, confirmada a liminar antes deferida.
Embarga
a
Mesa
Diretora
da
Assembleia
Legislativa, aduzindo que o acórdão é omisso em relação ao Tema STF no 917
- RG, segundo o qual o art. 24, § 2o, 4 da Constituição do Estado, que é
norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal (art. 61, § 1o, II, 'c'),
contempla interpretação restritiva em razão da sua excepcionalidade; a
disciplina jurídica impugnada é passível de discricionariedade legislativa na
forma de autorização conferida pelo constituinte local, não cabendo
intervenção judicial nos termos do art. 2o da Constituição Federal;
prequestiona os art. 2o e 25 c.c. art. 61, § 1o, II, 'c' da CF. Pede declaração.
É o relatório.
2.
Omissão. Configura-se omissão quando o acórdão
não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão
examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia,
deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo.
O acórdão é claro em seus fundamentos e
conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática no plano de
previdência complementar a uma determinada categoria de servidores desde a
sua data de entrada em exercício, interfere na estrutura administrativa da
esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao Poder Executivo;
e, tratando-se de matéria relacionada à estrutura da Administração Pública, a
competência legislativa é privativa do Chefe Poder Executivo, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2104844-06.2019.8.26.0000/50001
5
acórdão em consonância com o decidido no Tema STF no 917 da repercussão
geral. Não há omissão a ser sanada.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos se
prestam para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO DNER.
DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. APLICAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos
uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria
de mérito já decidida, exatamente o que se afigura no caso. 2. São impróprios
os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo
constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de
recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria
constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula
356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados (João Araújo
Sobrinho v. União Federal, EDcl no AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a
Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira, v.u.
Esse entendimento agora encontra respaldo no art.
1.025 do CPC, que incorporou o prequestionamento ficto, eliminando a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins
de prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo Tribunal
Superior ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2104844-06.2019.8.26.0000/50001
5
rejeitados pelo Tribunal 'a quo'.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator